Tribunal: TJSP
Processo: 1005468-82.2019.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita às postulantes – Ausência de credibilidade da alegação de inexistência de condições financeiras para custear a demanda – Não produção de qualquer elemento probatório a corroborar a propalada hipossuficiência – Diferimento no recolhimento das custas que depende da efetiva demonstração da momentânea

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita às postulantes – Ausência de credibilidade da alegação de inexistência de condições financeiras para custear a demanda – Não produção de qualquer elemento probatório a corroborar a propalada hipossuficiência – Diferimento no recolhimento das custas que depende da efetiva demonstração da momentânea impossibilidade de recolhimento – Ausência de prova da impossibilidade de imediato pagamento – Indeferimento do pleito que igualmente se impõe – Inteligência do art. 5o, caput, da Lei Estadual 11.608/03 – Agravo desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005468-82.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são agravantes ADRIANA MAIRA MARINI CARVALHO, MARIA FERNANDA
MARINI e ADAYR ROSA MARINI CAMPIELO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005468-82.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51666
AGRV.No: 1005468-82.2019.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTES. : ADRIANA MAIRA MARINI CARVALHO E OUTRAS
AGDA. : BANCO DO BRASIL S/A.
AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu os benefícios
da Assistência Judiciária Gratuita às postulantes Ausência
de credibilidade da alegação de inexistência de condições
financeiras para custear a demanda
Não produção de
qualquer elemento probatório a corroborar a propalada
hipossuficiência Diferimento no recolhimento das custas
que depende da efetiva demonstração da momentânea
impossibilidade de recolhimento
Ausência de prova da
impossibilidade de imediato pagamento Indeferimento do
pleito que igualmente se impõe Inteligência do art. 5o,
caput, da Lei Estadual 11.608/03 Agravo desprovido
Decisão mantida.
Trata-se de agravo interno contra decisão
deste Relator, que, pela via monocrática, indeferiu a
gratuidade da Justiça às agravantes.
Inconformadas, aduzem as recorrentes, a
fls. 01/05 do incidente, que a r. decisão não deve
prevalecer. Retomam as assertivas já apresentadas por
ocasião da interposição do apelo, alegando situação
fática diferente da época em que proferida a decisão nos
autos do Agravo n. 2094157-67.2019.8.26.0000. Aduzem
agravamento da situação financeira por força da pandemia
do COVID, o que seria público e notório, tendo postulado,
em pedido subsidiário, o diferimento no pagamento das
custas. Citam precedentes que entendem aplicáveis à
hipótese. Requerem, assim, e para tais fins, o provimento
do presente recurso.
Foi ofertada resposta ao agravo a fls.
09/13.
É o relatório.
A decisão deste Relator é do teor seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005468-82.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
3
“Vistos.
Trata-se de embargos à execução julgados
improcedentes, decisão da qual apelaram as requerentes.
Observa-se, inicialmente, que as recorrentes não efetuaram o
recolhimento do
valor
relativo ao preparo recursal, inobstante o trânsito em
julgado
do
Agravo
de
Instrumento
no
2094157-67.2019.8.26.0000, que manteve o indeferimento do
seu pleito de gratuidade da Justiça. Tão somente
renovaram
o
pedido
anteriormente
formulado
e,
subsidiariamente, pugnaram pela concessão do diferimento
no pagamento das custas.
No entanto, as apelantes novamente não
trazem aos autos provas da alegada necessidade a
autorizarem o deferimento das medidas postuladas, não
deixando outra opção senão o desacolhimento dos pedidos.
Ante o exposto, indefere-se os pleitos
formulados pelas interessadas, concedendo-lhes o prazo de
10 (dez) dias para a comprovação do pagamento do preparo
pertinente ao presente recurso, sob pena de não conhecimento.
Com o atendimento da determinação ou o
decurso do lapso, tornem os autos conclusos.
Int.
São Paulo, 03 de setembro de 2020.”
Com a devida vênia aos argumentos tecidos
nesta sede recursal, o inconformismo não comporta acolhida.
Dispõe o artigo 4o da Lei n° 1.060/50 que:
"a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial,
de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família".
Compete, porém, ao magistrado, em cada
caso, formular juízo acerca da questão, levando em
consideração
as
condições
financeiras
da
parte
interessada, a quantia envolvida na demanda, a natureza
da ação e demais elementos constantes dos autos, para
fins de conceder ou não o benefício. Até porque, nossa
Carta Magna, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005468-82.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
4
concessão da assistência judiciária gratuita, mas desde
que haja prova da hipossuficiência econômica do postulante. É pacífico o posicionamento
jurisprudencial no sentido de que “havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária” (STJ, AgRg
nos EDcl no AG no 664.435/SP, rel. Min. Teori Albino
Zavascki, 1a T., j. 21/06/2005, DJU 01/07/2005; TRF 4a
Região, AI no 2006.04.00.020124-0/SC, 3a T., rela Desa
Fed.
Vânia
Hack
de
Almeida,
j.
26/09/2006,
DJU
25/10/2006).
Tranquilo também o entendimento de que “O
benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é
injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a
atividade exercida pelo litigante faz, em princípio,
presumir não se tratar de pessoa pobre” (STJ, REsp no
604.425/SP,
rel.
Min.
Barros
Monteiro,
4a
T.,
j.07/02/2006, DJU 10/04/2006).
A propósito, lecionam Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria Andrade Nery:
"O juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo”.
Por tal razão, “A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca
não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual civil extravagante em Vigor 6a edição, RT,
nota 1 ao artigo 4o da Lei 1.060/50, págs. 1494/1495
g.n.).
In casu, as requerentes, inobstante tenham
objetivamente declarado ausência de condição de suportar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005468-82.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
5
as despesas do processo, não transmitem credibilidade
quanto à afirmação.
Impende ressaltar que o d. Magistrado de
Primeiro Grau já havia indeferido o pedido formulado ao
argumento de que:
“Exibidas as declarações de imposto de
renda
dos
embargantes
(exercício
2018), nas
quais
constatam-se a existência de bens e recursos que depõem
contra a concessão da Justiça Gratuita”.
Portanto,
nesta instância
recursal, era
dever das interessadas colacionarem novos documentos e
elementos outros, a demonstrar a sua real situação
financeira e a comprovar a alegada necessidade, para que
o benefício postulado pudesse ser deferido.
Com efeito, para que se possa admitir a
alegação de ausência de recursos, com o devido respeito,
não basta se propalar a dificuldade financeira. Nesse
passo, seria necessário que o pedido estivesse embasado
em dados objetivos sólidos, como a demonstração de
receitas e de despesas mensais, suas e de eventuais
cônjuges, cópias de extratos de movimentação bancária de
todas as contas correntes ou de poupança que possuam,
relativas aos últimos meses, faturas dos cartões de
crédito, etc., mas as apelantes preferiram assim não
agir, não anexando aos autos, repita-se, documento algum,
não deixando outra opção senão o indeferimento do pedido.
Salienta-se, ainda, que as agravantes
estão
patrocinadas
por
advogado
particular,
que
certamente será remunerado pelos serviços prestados. Se
tal fato, por si só, não constitui óbice à concessão da
benesse, de outra parte, acresce à convicção de que as
requerentes não fazem jus à Assistência Gratuita.
Portanto, é de se manter, deste modo, o
indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Igualmente não prospera o pleito de
diferimento no pagamento das custas.
A Lei Estadual no 11.608, de 29.12.2003,
em seu art. 5o, dispõe, in verbis:
“Artigo
5°.
O
recolhimento
da
taxa
judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005468-82.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
6
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial:
I

nas
ações
de
alimentos
e
nas
revisionais de alimentos;
II
nas ações de reparação de dano por
ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela
própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV nos embargos à execução.”
Assim, muito embora prevista em lei a
possibilidade de diferimento no recolhimento da taxa
judiciária no caso de embargos à execução, de outro lado,
é requisito para a concessão do referido benefício,
também por expressa previsão legal, a prova, por meio
idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do
devedor. Ora, uma vez inexistente nos autos qualquer comprovação nesse sentido, de rigor o
indeferimento do pleito.
A propósito, a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“CUSTAS

Despesas
Judiciais

Diferimento
Descabimento, por não se enquadrar no rol
taxativo da Lei de Custas
Ausente, ademais, elementos
a demonstrar a momentânea incapacidade financeira da
autora para arcar com os ônus processuais Inteligência
do artigo 5o da Lei no 11.608/03 Precedentes Agravo
improvido”.
(TJSP,
Agravo
de
instrumento
no
0026252-36.2006.8.26.0000, Jundiaí, Rel. Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2006).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Embargos
à
execução - Indeferimento do pedido de diferimento das
custas
processuais
-
Ausência
de
comprovação
da
hipossuficiência de recursos conforme exigência do artigo
5o, LXXIV da Constituição Federal - Requisitos legais não
preenchidos
-
Recurso de agravo de instrumento improvido”. (TJSP, Agravo de instrumento no
0566465-85.2010.8.26.0000, São Paulo, Rel. Des. Luis
Fernando Nishi, 11a Câmara de Direito Privado, j.
20.01.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005468-82.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator